Tribunal: TJDFT
Processo: 0720453-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720453-32.2025.8.07.0000 RECORRENTE: AGUIAR E MELLO ADVOGADOS RECORRIDOS: MULTIAGRO LTDA, MULTISERVICE EMPREITEIRA LTDA, AGROPECUÁRIA CANINANA LTDA, NYX CONSTRUTORA LTDA, SAMA TRANSPORTES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de pedido de reconsideração formulado em execução de título extrajudicial, por entender preclusa a matéria relativa ao arresto, anteriormente indeferido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de arresto executivo formulado pelo exequente configura mera reiteração de pedido anterior, já apreciado e indeferido, e, portanto, alcançado pela preclusão; e se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arresto cautelar (art. 301 do CPC) e o arresto executivo (art. 830 do CPC) possuem naturezas jurídicas distintas, sendo este último cabível após tentativa frustrada de citação do executado. 4. A decisão agravada indeferiu o arresto por entender que a matéria estava preclusa, mas restou demonstrado que o arresto executivo foi requerido apenas após a tentativa frustrada de localização dos executados, não se tratando de pedido de reconsideração. 5. Contudo, até a decisão agravada, havia apenas uma tentativa de citação, estando pendentes a consultas a sistemas judiciais que foram previamente autorizadas pelo juízo, o que torna prematuro o deferimento do arresto, nos termos do art. 830 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O arresto previsto no art. 830 do CPC exige a tentativa frustrada de citação do executado. 2. Antes de determinar o arresto executivo, é adequado aguardar os resultados das consultas aos sistemas judiciais que foram autorizadas pelo juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 301 e 830. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI n. 0750710-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 8/5/2025, DJE 21/5/2025; TJDFT, AGI n. 0701705-88.2021.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 22/4/2021, DJE 5/5/2021. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 830 do Código de Processo Civil, sustentando que ao verificar a frustração da primeira tentativa de localização e de citação por carta do devedor, deveria ter sido deferido o arresto executivo, e não condicionada a sua concessão a novas tentativas de localização por sistemas eletrônicos. Defende, portanto, que seja deferido o pedido de arresto executivo na modalidade online. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 830 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Verifica-se que, na decisão de ID 210307216, autos de origem, foi indeferido o pedido de arresto, tanto na modalidade cautelar (art. 301 do CPC) quanto o executivo (art. 830 do CPC). Contudo, até então, o exequente havia requerido apenas o arresto cautelar, tendo o arresto executivo sido pleiteado posteriormente, após a tentativa frustrada de localização dos executados. Portanto, não é possível concluir que houve pedido de reconsideração da decisão anterior, já que a medida sequer havia sido pleiteada à época. Sobre o arresto executivo, verifica-se que até a prolação da decisão agravada, foi realizada apenas uma única tentativa de localização dos cinco agravados, tendo as cartas sido devolvidas sem cumprimento (ID 221490835, ID 219836394, ID 218567090 e ID 217859085 e ID 229207899, autos de origem), constando como motivo ''não procurado'', ''destinatário desconhecido'', ''ausente'' e ‘’mudou-se’’. Consoante consignado pelo Juízo a quo no ID 234390545, autos de origem, sequer foram concluídas as pesquisas aos sistemas eletrônicos, que foram previamente autorizadas na decisão ID 216345547, autos de origem, sendo prematuro, por ora, o arresto executivo. Com efeito, ainda que seja desnecessário o exaurimento das tentativas de localização do devedor para a realização do arresto (Acórdão 1664868, 07345244420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023), o contexto fático atual não autoriza a imediata realização da medida, uma vez que, como dito, até a prolação da decisão agravada, foi realizada uma única tentativa de localização dos executados, sendo adequado aguardar os resultados das pesquisas aos sistemas judiciais que foram previamente autorizadas pelo juízo (ID 74536174). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016